Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000237-41.2019.8.07.0020 APELANTES: ALEXANDRE TORRES ROCHA, DANYELLA OLIVEIRA MARTINS, MAYCO CANDIDA DA SILVA CORREA, WISLEY TEIXEIRA GALVAO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO INTERESSADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇAO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentar razões recursais de ALEXANDRE TORRES ROCHA. 2. Após, baixem-se os autos a fim de possibilitar a douta Promotoria de Justiça apresentar as contrarrazões, oportunidade que também deve ser dada ao assistente de acusação. 3. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator